Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010370-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA
AGRAVADO :- ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO e outros
Agravo de Instrumento n. 1010370-09.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento honorários advocatícios, deferiu a penhora de 30% da aposentadoria da agravante.
Alega que é idosa e essa é a sua única fonte de renda, a qual é utilizada no sustento da família.
Aduz que os filhos estão desempregados, e todos os bens do marido foram penhorados para saldar dívidas trabalhistas.
Argumenta que, apesar de o feito se tratar de recebimento de verba honorária, os tribunais superiores têm entendido pela NÃO penhorabilidade de salário/aposentadoria em se tratando de natureza alimentar, mas somente nos casos de descontos a título de pensão alimentícia.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a penhora de 30% da sua aposentadoria.
O feito em primeiro grau busca o recebimento de honorários advocatícios.
Regra geral o salário do devedor é impenhorável, porém, há exceção quando se tratar de prestação alimentícia.
Sobre a matéria, o STJ proferiu decisão no sentido de que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios.
Ressaltou que a penhora de salário é possível tão somente quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente da Corte Especial.
3. Na hipótese dos autos, o t ribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15.
1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019.
2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente.
3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88.
4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios.
5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)
Como se vê, em se tratando de verba de natureza alimentar, embora haja possibilidade da penhora de parte do salário ou aposentadoria para o pagamento do débito, é preciso analisar se o desconto não irá comprometer a subsistência do devedor, fato que não ficou devidamente demonstrado nos autos.
Assim até que se tenha a certeza da capacidade da agravante de arcar com parte dos seus proventos para o pagamento da dívida, prudente, a concessão da medida pleiteada.
De qualquer forma não haverá dano iminente aos agravados, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator